Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-23.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007342-23.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KASSIA ADRIANO RIBEIRO - CPF: 026.230.141-59 (RECORRIDO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO “ENOXAPARINA - 40 MG”. GESTANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR.
NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 319139899 – reclamação no 1007342-23.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra
), que deferiu o pedido, com dano moral (
R$ 6.000,00 - seis mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a relação jurídica contratual; - histórico de dois abortamentos prévios

e o diagnóstico de trombofilia (CID Z35.9 e D68.8) durante a gestação, patologia apta a ocasionar a interrupção da gravidez e a expor a gestante a risco de morte; - prescrição da utilização de Enoxaparina 40mg (Clexane 40mg); - negativa pelo plano de saúde, sob a justificativa de que a medicação não integra o rol obrigatório da ANS, sendo classificada como tratamento eletivo, não previsto no contrato celebrado entre as partes e tampouco abrangido pelas normas regulamentares; - a despesa material suportada pelo consumidor.

- da possibilidade de fornecimento de medicamento fora do rol ANS.

O medicamento consiste em anticoagulante indicado para a profilaxia e o tratamento de tromboses, de aplicação subcutânea e uso domiciliar.

Embora divergente a jurisprudência, bem como, considerada a convicção anterior desta Relatoria, revisitando a matéria, é de se reconhecer que a negativa de atendimento no caso concreto, fere a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, restando superada a tese da limitação às hipóteses expressamente previstas na referida legislação, como os antineoplásicos orais, os tratamentos em regime de home care com medicação assistida e aqueles expressamente contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes.
(
STJ – 3a T - REsp n. 2.214.109/MT – rela. Ministra Daniela Teixeira – j. 1/9/2025 - DJEN 4/9/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.137.603/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 19/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1028590-47.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 21/2/2025
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1040776-05.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1014370-76.2024.8.11.0055 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 21/9/2025
) e
(
TJMT – 3a TR – RI no 1009134-46.2024.8.11.0055 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 26/5/2025
).

No caso, o medicamento de uso domiciliar ao qual o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 se refere é aquele adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Exclui-se dessa classificação a medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.733.644/RN – rel. Ministro Raul Araújo – j. 10/2/2025 - DJEN 21/2/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.057.779/SP – rela. Ministra Daniela Teixeira – j. 28/4/2025 - DJEN 5/5/2025
).

A conclusão altera convencimento anterior desta Relatoria.

- do dano material.

Restando comprovada a despesa realizada pelo consumidor, correta a indenização determinada.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
STJ – 3a T - REsp n. 2.193.467/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/3/2025 - DJEN 20/3/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.161.273/RS – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 24/2/2025 - DJEN 27/2/2025
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da negativa de atendimento diante da justa expectativa na utilização do medicamento necessário, aliado à circunstância de perigo gestacional, de evidente fragilidade física e psicoemocional da gestante.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), mantendo-a, no mais. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada
. 2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025